Tribunal: TJES
Processo: 5008282-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008282-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: Em segredo de justiça

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008282-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
(HC). HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou e manteve sua
prisão preventiva
. O paciente é acusado, em concurso de pessoas, dos crimes de Homicídio Qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e Associação Criminosa (ORCRIM), por supostamente ter participado da execução da vítima Demerson dos Santos Loiola, em 11/09/2020. O impetrante alega ausência de requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade dos fundamentos e
excesso de prazo
na segregação cautelar.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se persistem os
requisitos autorizadores
da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especialmente quanto à garantia da ordem pública; (ii) verificar se ocorreu
excesso de prazo
na tramitação da ação penal, que segue o procedimento do Tribunal do Júri; e (iii) analisar a suficiência de eventual aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP).

III. Razões de Decidir

3. Prisão Preventiva. Garantia da Ordem Pública.
Presentes o
fumus commissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e o
periculum libertatis
. A manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
e no
modus operandi
(execução da vítima enquanto dormia, por grupo de criminosos que integrava ORCRIM). O relaxamento da prisão permitiria a reorganização do grupo e a continuidade das atividades criminosas, gerando
risco à ordem pública
. A
contemporaneidade
persiste em razão do risco imposto pela associação criminosa.

4. Excesso de Prazo. Não Configuração.
O alegado excesso de prazo não se verifica. A aferição do prazo da segregação cautelar deve ser feita à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, considerando-se as
peculiaridades e a complexidade
do caso (pluralidade de réus, crime submetido ao Tribunal do Júri e tramitação regular, com fase de instrução encerrada e processo aguardando retorno de órgão recursal após pronúncia). Inexistência de desídia do juízo.

5. Condições Pessoais e Cautelares Diversas.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os seus fundamentos. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação se funda na gravidade concreta do delito, indicando a insuficiência de providências menos gravosas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem Denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 14126261.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 16146537.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008282-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados
no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal, em concurso com o artigo 8º da Lei n. 8.072/90, combinados com os artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo da segregação cautelar.

Aduz, também, que há ausência de contemporaneidade dos fundamentos que mantiveram a prisão preventiva, ao mesmo tempo em que afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer o relaxamento da prisão, com ou sem sua substituição por medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de setembro de 2020, na Rua Xingu, n° 626, bloco C, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, os denunciados EMERSON DE SOUZA DA SILVA, vulgo "QUINHA ou PELÉ", FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, vulgo "VANDÃO", GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, vulgo "DUTY", LAZARO DOS SANTOS, vulgo "NEGUINHO", YURI PAGEHU LOUREIRO, WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "WL" e OTAVIO LEITE LIMA, em comunhão de vontades, unidade de designios e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola, atingido com disparos de arma de fogo desferidos pelos denunciados Girlan, Lázaro e William, que lhe causaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 38.

Revelam os autos que a vítima passou a morar no bairro Planalto Serrano, bloco B e, com a autorização de um traficante de nome Gabriel, v. "Gaspar" passou a traficar no ponto final do bairro. Conforme infere-se das peças investigativas atualmente não existe mais "guerra" entre os blocos B e C, estando estes convivendo em harmonia.

Segundo apurado, antes de ser preso "Gaspar" fugiu para a cidade de Linhares, e deixou a vítima Demerson "tomando conta" do movimento de tráfico de entorpecentes do bloco B para ele e por esse motivo o denunciado Emerson, v. "Quinha" teria "crescido o olho" e passou a falar para Fabricio, v. "Vandão", que era "dono" do tráfico de drogas no bloco C, que Demerson tinha a intenção de tomar para si o comando do tráfico dos blocos B e C.

Por conseguinte, Fabricio, v. "Vandão" passou a "gerencia da maconha" do bloco C que era da vítima para Emerson, v. "Quinha" e também para traficantes do bloco B, dizendo que o comando do local deveria ser de pessoas oriundas do bairro e não de pessoas de fora, como era o caso da vítima Demerson.

Consta, ainda, que após a prisão de "Gaspar" na cidade de Linhares, Emerson, v. "Quinha" passou a inflamar os traficantes do local, dizendo que aquele seria o momento em que Demerson tomaria o controle do tráfico de drogas para si e por essa razão, marcou uma reunião com diversos gerentes do tráfico local, estando entre eles Lazaro, v. "Neguinho", William, v. "WL", Girlan, v. "Duty", Otávio v. "Gozin", "Espirro" e o "dono" Fabricio, v. "Vandão", oportunidade em que "Quinha" convenceu a todos que Demerson deveria ser morto imediatamente, o que foi autorizado por Fabricio, v. "Vandão".

Insta salientar que o denunciado Emerson, v. "Quinha", tinha conhecimento de praticamente toda a rotina da vítima, sabendo que esta sempre dormia em locais diferentes, por vezes no bloco B e por vezes no bloco C, assim como que sempre ficava alguém responsável por vigiar e avisar sobre a chegada de rivais ou policiais.

No dia dos fatos, Emerson, v. "Quinha" disse aos executores que fossem até a Rua Xingu, no bloco C e abordassem Yuri Pagehu Loureiro, pois este saberia informar o local onde estaria dormindo a vítima Demerson.

Ao ser abordado, o denunciado Yuri a princípio não quis informar onde Demerson estava, entretanto foi oferecida a ele pelos executores uma "carga de droga" em troca da informação e assim ele o fez, indicando ainda que havia outra pessoa no local junto com a vítima.

Ao chegarem ao local, a bordo de um veículo "JAC" sedan de cor preta, os executores encontraram a vítima dormindo em um sofá e ao lado dele um rapaz conhecido por "Gedcu" e ato contínuo William, v. "WL" se aproximou, sacou uma arma de calibre 45mm e efetuou o primeiro disparo na cabeça de Demerson. Neste momento "Gedcu" acordou e em seguida, Girlan, v. "Duty", pegou a mesma pistola e efetuou outro disparo também em direção à cabeça da vitima. Por fim, Lázaro, v. "Neguinho" pegou uma pistola calibre 9mm que estava na posse de Demerson e efetuou mais um disparo contra ele.

Segundo restou apurado, estavam abordo do supracitado veículo os denunciados, Girlan, v. "Duty", William, v. "WL", Lázaro, v. "Neguinho" e Otávio v. "Gozin", sendo este último o responsável por conduzir o veículo utilizado no crime em tela.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime teve motivos ligados ao tráfico de drogas, tendo em vista que o denunciado Emerson v. "Quinha" arquitetou o homicídio que vitimou Demerson, pois tinha a intenção de ocupar a posição da vitima na hierarquia do tráfico de entorpecentes.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida, enquanto dormia pelo súbito ataque dos denunciados Girlan, William e Lázaro, que estavam em superioridade numérica, e chegaram ao local a bordo de um carro, restando diminuidas suas chances de esboçar qualquer reação.

Frisa-se que segundo apurado no Inquérito Policial, os acusados integram grupo criminoso de caráter não esporádico com a finalidade de cometimento de crimes como tráfico de drogas e homicídios na região do bairro Planalto Serrano, nesta Comarca.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade, conjuntamente com o perigo substancial para a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente supostamente teria praticado, em concurso de pessoas, homicídio qualificado.

Ademais, o
fumus commissi delicti
é corroborado por diversos depoimentos de testemunhas e provas extraídas dos celulares dos envolvidos, tendo havido a quebra do sigilo telemático, devidamente autorizada pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, considerando que o suplicante supostamente integrava uma ORCRIM, que exercia domínio territorial da região em que atuava, é essencial ressaltar que o relaxamento da medida extrema permitiria a reorganização do grupo e continuidade das suas atividades, gerando risco considerável para a ordem pública e instrução criminal.

Dessa maneira, pautando-se no risco imposto pela associação criminosa, enxerga-se que persiste a contemporaneidade dos fundamentos que apoiaram, originalmente, a segregação do paciente.

Além disso, a decretação e manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na base jurídica elencada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que admite a imposição da segregação cautelar em casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo perfeitamente aplicável ao caso em tela, que trata de um suposto homicídio qualificado.

Deste modo, não há dúvidas de que o juízo de origem analisou coerentemente o caso, de forma individualizada, visualizando o risco à ordem pública, diante do
modus operandi
e da gravidade concreta dos fatos. Não foi constituído um contexto de fundamentação genérica ou abstrata.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

É importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de, que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto, sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Nesse âmbito, é cabível trazer as informações apresentadas pela Magistrada
a quo
no
id.
14126261
:

[...]

O Ministério Público denunciou o paciente e os corréus EMERSON DE SOUZA DA SILVA, FABRICIO NASCIMENTO MARQUES, GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO, LAZARO DOS SANTOS, YURI PAGEHU LOUREIRO e OTAVIO LEITE LIMA pelo crime previsto no art. 121, §2°, I e IV e art. 288, ambos do Código Penal, c/c art. 8° da Lei 8.072/90, todos na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal (fls. 02/04).

A denúncia foi recebida, sendo decretada a prisão do paciente (fls. 276/279).

O paciente constituiu advogada particular, foi citado, juntou Resposta à Acusação com pedido libertário, sendo este indeferido através da Decisão de fls. 423/428.

A prisão do paciente foi cumprida em 04/01/2021 (fls. 448).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao fim, o réu foi interrogado. As partes juntaram memoriais e este Juízo entendeu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o denunciado, nos termos da decisão de fls. 931/940.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito. Entretanto, posteriormente desistiu do recurso, conforme despacho de ID 50239360.

Atualmente, aguarda-se a descida dos autos de órgão recursal, uma vez que há recursos pendentes de julgamento, para a regular movimentação do feito. Assim que o feito retornar a esta unidade, as partes serão intimadas para se manifestarem na fase do art. 422, do CPP.

Saliento que, em observância ao art. 316, § único, do CPP, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente no decorrer processual.

[...]

Assim, consoante acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular, compatível com o grau de complexidade do caso concreto, que envolve diversos indivíduos e que trata da suposta prática de um homicídio qualificado, estando subjugado ao procedimento do Tribunal do Júri.

No que tange à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante evidenciar que essas características não são suficientes para conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Por último, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.